Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726234-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE SOBREIRA NUNES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA SALETE SOBREIRA NUNES contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em seu favor, e recebeu o pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência interposto por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado. Entende que a decisão de revogação do benefício é nula, pois deveria ter sido precedida do contraditório, em observância aos arts. 6o, 9o caput, e 10o do CPC, ao cercear seu direito ao contraditório, impedindo-lhe de provar que é tecnicamente hipossuficiente a despeito dos seus rendimentos. Alega ser a única provedora de sua casa e de sua família, composta por 2 filhos, sendo que o mais novo ainda reside em sua companhia e cursa o ensino médio. Afirma que o exequente não faz jus aos honorários sucumbenciais. Brevemente relatado, decido. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo o presente agravo de instrumento, cuja hipótese encontra respaldo no art. 1.015, V, do CPC. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, para o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela ora agravante em desfavor do SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF e KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO para que lhe fosse repassado o valor da ação trabalhista em que foi exitosa e indevidamente retido pelo advogado que patrocinou a causa, no montante de R$275.082,82. A sentença exequenda afastou a responsabilidade do sindicato e reconheceu o direito da autora ao recebimento da quantia, decotado o pagamento dos honorários advocatícios do causídico que a patrocinou e a condenou ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários de sucumbência em benefício do causídico do sindicato requerido, restando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica. Anote-se que a sentença foi confirmada nos termos do acórdão 1404229, cujo verba sucumbencial foi majorada em 2%. Quanto ao tema, transcreve-se os dispositivos pertinentes: Art. 98 CPC (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Lei 1.060/50 Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis. Assim, operado o trânsito em julgado da sentença/acórdão, perfeitamente cabível à parte credora demandar o cumprimento de sentença com pedido de revogação do benefício outrora concedido. Todavia, não obstante a agravante seja credora de quantia considerável que aparentemente retira-lhe da condição de escassez que alicerçou o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, a decisão que revoga a benesse deve observar a prévia oportunidade de manifestação do beneficiário. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. PREPARO. DISPENSA LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. 1. Na linha do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, da decisão que acolher o pedido de revogação da gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, dispensado o recolhimento do preparo até decisão. 2. Nos termos do art. 10 c/c art. 98, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e do art. 8o da Lei no 1.060/50, a revogação da gratuidade de justiça deve observar prévia oportunidade de manifestação do beneficiário, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1601392, 07172220220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da justiça ficarão sob condição de suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte vencida deixou de existir, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. 2. O pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios contra parte beneficiária da gratuidade de justiça depende da prévia revogação do benefício, mediante prova da alteração da situação econômica dos executados, respeitados o contraditório e a ampla defesa, em obediência aos arts. 7o e 9o do CPC. A simples indicação da existência de crédito em favor dos beneficiários, sem a demonstração de da efetiva mudança de situação econômica dos beneficiários, não atende ao comando do art. 98, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308050, 07333688920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos Na espécie, em que pesem os argumentos do credor, ora agravado, e o documento oficial do órgão empregador da agravante dispondo os rendimentos por auferidos pela agravante, a oportunidade do contraditório não foi observada, sobrevindo decisão revogatória em aparente error in procedendo. Assim, demonstrado o fumus boni iuris no tocante à vedação da chamada “decisão surpresa” insculpida no art. 10 do CPC, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão. Ao agravado para oferecimento das contrarrazões. Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator